Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. EXAMES VEDADOS. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO ASSINADO PELO LOCADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação cujos fundamentos são diversos daqueles apresentados na impugnação aos embargos. Inovação recursal caracterizada.
2. Não se analisa a documentação juntada apenas nos embargos de declaração e no apelo, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea somente no âmbito recursal.
3. No caso, as obrigações assumidas no contrato de administração são incapazes de suprir a ausência de assinatura do locador na contratação locatícia. Ademais, foi assinado por uma empresa que não fazia parte do negócio e sem poderes para tanto.
4. Constatada a ausência de poderes atribuídos à imobiliária para assinar o contrato locatício no lugar do locador, reconhece-se a inexigibilidade do título executivo e extingue-se a execução, nos termos do artigo 487, I, CPC.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.